Tribunal: TJPA
Processo: 0002458-39.2010.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4974 - Nota de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002458-39.2010.8.14.0045

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: HELISMARIA ALVES DE SOUSA, EDILANE FERNANDES MANSINE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0002458-39.2010.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

APELADAS: HELISMARIA ALVES DE SOUZA E EDILANE FERNANDES MANSINE

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. RECONHECIDA A NULIDADE DA
SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTECORRENTE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Impõe-se a anulação da r. sentença quando constatado o equívoco no reconhecimento da prescrição intercorrente, não tendo a parte exequente se mantido inerte, tampouco sido ultrapassado o lapso temporal necessário para a incidência do referido instituto, nos termos do art. 921 do CPC.

2.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0002458-39.2010.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

APELADAS: HELISMARIA ALVES DE SOUZA E EDILANE FERNANDES MANSINE

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
Banco do Estado do Pará S.A.,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Redenção/PA, que – nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
, ajuizada em desfavor de
Helismaria Alves de Souza e Edilane Fernandes Mansine
–
extinguiu o feito com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, CPC.

Em suas razões,
a apelante sustenta, em apertada síntese, como razão para reforma da sentença, a inexistência de prescrição intercorrente, salientando a ausência de ato pendente de sua parte, bem como, a mora do próprio Judiciário.

Desse modo, postula o conhecimento e provimento do recurso,
“para reformar/anular a r. sentença determinando o prosseguimento do feito até a completa satisfação do crédito exequendo, na forma da lei”.

Na sequência, certificado o transcurso
in albis
do prazo para apresentação de contrarrazões recursais.

Por último, os autos vieram-me distribuídos.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0002458-39.2010.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

APELADAS: HELISMARIA ALVES DE SOUZA E EDILANE FERNANDES MANSINE

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

A controvérsia cinge-se em saber se o Juízo
a quo
acertou ao reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito.

O recurso comporta provimento.

No ponto, é válido destacar os seguintes aspectos fáticos-processuais constatados:

I)
no dia
02/06/2010,
a petição inicial da ação executória foi protocolada;

II)
em
12/05/2011
, foi certificado a ausência de localização das executadas;

III)
na data de
28/05/2012
, restou certificado o envio dos autos conclusos ao Juízo
a quo;

IV)
no dia
13/12/2013
, o magistrado singular determinou a intimação do exequente para se manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção;

V)
em
05/03/2015
, foi certificada a publicação do despacho que determinou a intimação;

no DJE do dia 05/03/2015,

VI)
na data de
10/03/2015
, o exequente (Banco do Estado do Pará) requereu a citação das executadas por carta precatória nos novos endereços indicados;

VII)
em
18/07/2016
,

o Juízo de primeiro grau, após destacar que foi ultrapassado o prazo de 01 ano de suspensão da execução somado ao de 5 anos para o trâmite da execução sem a prática de quaisquer atos expropriatórios, reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito.

Como se vê, sem a necessidade de maiores aprofundamentos quanto aos aspectos jurídicos da prescrição intercorrente, está claro que o mencionado instituto não restou configurado na hipótese em foco.

Com efeito,
ao lado do exequente ter se manifestado no prazo determinando pelo magistrado, indicando novo endereço
, constato que, ainda que estivesse presente os demais requisitos do procedimento legal do instituto da prescrição intercorrente,
não foi ultrapassado, no caso, o lapso temporal de 1 ano de suspensão e mais 5 anos de prescrição entre a não localização das executadas e a sentença prolatada, tampouco, por questões lógicas, entre os atos praticados durante desse período
.

De mais a mais, acrescento, inclusive, que
também não foi respeitado a previsão contida no § 5º do art. 921 do CPC
(“
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”
), pois proferida a r. sentença sem que fosse oportunizado ao exequente se manifestar.

Desse modo,
nula a sentença.

Corroborando o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO POR PRAZO SUPERIOR A 1 (UM) ANO SEM MANIFESTAÇÃO DA EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INÍCIO DO CURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DE DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL E SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta pela UNIÃO em face de sentença que extinguiu o processo de execução, determinando o arquivamento dos autos, nos termos do art. 485, X, c/c o art. 921, § 2º, do CPC/2015. 2. O Código de Processo Civil possui regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V). 3. No caso dos autos, após passado um ano do pedido de suspensão da execução por impossibilidade de localização de bens para penhora, a sentença extinguiu o processo sem intimar as partes. 4. Ainda que houvesse ultrapassado o prazo de prescrição intercorrente, o que não ocorreu, não poderia o processo ser extinto sem a intimação das partes, conforme dispõe o art. 921, § 5º do CPC. 5. Sentença que deve ser anulada para determinar o prosseguimento da execução, cujos autos devem permanecer suspensos até que ocorra o término do prazo da prescrição intercorrente, ou, nesse ínterim, até que sejam indicados bens à penhora. 6. Apelação provida. MG”.
(TRF-5 - Ap: 00231204120034058100, Relator: Desembargador Federal Bruno Leonardo Câmara Carra (Convocado), Data de Julgamento: 19/10/2021, 4ª Turma - grifei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA SEM A PRÉVIA OITIVA DA EXEQUENTE – OFENSA AO ART. 921, § 5º DO CPC – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. A
ausência de prévia oitiva do credor para manifestar-se sobre a arguição de prescrição intercorrente torna nula a sentença, ante o descumprimento do art. 921, § 5º do CPC
.
(
TJ-MT -
AC: 00032261519978110041 MT, Relator: Serly Marcondes Alves, Data de Julgamento: 05/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020 - grifei).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença de 1º grau, prosseguindo-se, em consequência, o feito executivo na origem.

É como voto.

P.R.I

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/04/2023